Tribunal: TJDFT
Processo: 0708965-92.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. DECORRÊNCIA DA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. SANADA OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.

3. Embargos de declaração opostos pelo querelado D.F.O. alegando omissão quanto ao pedido de concessão dos benefícios de Justiça Gratuita.

4. A análise do pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita antecede o conhecimento do mérito recursal, haja vista se tratar de pressuposto necessário ao conhecimento do recurso, qual seja, a realização do preparo. No âmbito do processo penal, as custas são devidas ao final, no âmbito da execução do julgado, quando se tratar de ação penal pública. Por outro lado, a hipótese dos autos refere-se a ação penal privada, cujo recolhimento das custas segue a mesma lógica do processos civil, isso é, deve ser recolhida antecipadamente ao recurso, sob pena de deserção, na forma do art. 806, § 3o do CPP. O não conhecimento da Apelação, por ausência de interesse recursal, é nascedouro de novo interesse recursal, desta feita, para o STF, em caso de interesse em interpor Recurso Extraordinário a fim de discutir eventual ofensa à Carga da República. O direito ao recurso é subjetivo, autônomo e abstrato, em relação ao direito material posto em lide. Portanto, há interesse do querelante em sanar a omissão quanto ao pedido de Gratuidade de Justiça.

5. O Demonstrativo de Pagamento do querelante ao ID 32423507 demonstra tratar-se de pessoa hipossuficiente para arcar com os custos do processo, apto a ensejar a tramitação do processos sob o albergue dos benefícios da Justiça Gratuita.

6. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS, para sanar omissão e deferir os benefícios da Justiça Gratuita ao embargante D.F.O..